Tribunal: CARF
Processo: 10314.727934/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727934/2014-16
ACÓRDÃO
9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIGOR ALIMENTOS S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2201-009.046 (fls. 791/812), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a
exigência de contribuições aos terceiros SESI, SENAI e SEBRAE, reconhecendo a correção da
utilização, pelo recorrente, do código FPAS 531, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUJEITO PASSIVO. INCORPORAÇÃO.
A pessoa jurídica resultado de incorporação é responsável pelos tributos devidos
até a data do ato pela incorporada.
TERCEIROS. INCRA. SESI. SENAI. INDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS.
A indústria de laticínios que não for agroindústria, qualquer que seja o grau de
complexidade aplicado em seu processo produtivo, deverá recolher 2,5 % (dois e
meio por cento) a título de Salário-Educação e 2,7% (dois inteiros e sete décimos
por cento) para o Incra, e utilizar o código FPAS 531.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS
PRESTADOS.
É procedente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência de contribuições
aos terceiros SESI, SENAI e SEBRAE, reconhecendo a correção da utilização, pelo
recorrente, do código FPAS 531.
Valho-me dos seguintes trechos do acórdão recorrido, por bem retratar a questão
fática, na parte que interessa ao recurso sob análise:
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão
03-37.487, de 24 de janeiro de 2017, exarado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE (fl. 690 a 705), que assim relatou
a lide administrativa:
Relatório
Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, doravante
mencionada simplesmente como contribuinte ou Vigor, por meio do qual
foi formalizado crédito tributário incluindo o período 01/2010 a 13/2011.
As contribuições foram distribuídas nos seguintes Autos de Infração:
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
3

Consta no Relatório Fiscal:
1. Os valores lançados referem-se à empresa S.A. Fábrica de Produtos
Alimentícios Vigor (CNPJ 61.116.331/0001-86), incorporada pela Vigor.
Foram lançadas contribuições destinadas a terceiros e as contribuições
patronais incidentes sobre parcela paga a título de Participação nos Lucros
ou Resultados - PLR.
2. A empresa se enquadra erroneamente no código FPAS 531, quando o
correto é o código FPAS 507 para todos os seus estabelecimentos, uma vez
que emprega técnicas sofisticadas e utiliza mão de obra especializada na
sua produção. Esse erro foi informado à Receita Federal do Brasil por meio
de ofício oriundo do SESI e SENAI, o que gerou uma diligência junto à
empresa e confirmação do equívoco. Mesmo intimada de Informação Fiscal
na qual consta esse fato, emitida em 28/03/2012, a empresa persistiu no
erro.
3. Com o erro de enquadramento no código FPAS, das contribuições
destinadas às outras entidades (terceiros), a empresa recolheu apenas a
contribuição destinada ao INCRA e o Salário-Educação, tendo sido lançadas
as contribuições destinadas ao SESI, SENAI e SEBRAE.
Em face da mencionada decisão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial
(fls. 814/827), visando rediscutir a seguinte matéria: “enquadramento no código FPAS para
empresa com atividade constante do art. 2o do Decreto-lei no 1.146, de 1970 e com processo
produtivo não rudimentar”, tendo apresentado como paradigma o acórdão no 2301-00.004. Pelo
despacho de fls. 839/843, foi dado seguimento ao Recurso Especial da contribuinte, admitindo-se
a rediscussão da matéria.
O contribuinte foi cientificado e apresentou as contrarrazões de fls. 972/985.
Em paralelo, o contribuinte também apresentou Recurso Especial (fls. 853/876),
visando rediscutir as seguintes matérias: “a) necessidade de lavratura de autos de infração
individualizados por CNPJ”; e “b) pagamentos de PLR - princípio da primazia da essência sobre a
forma”.
Pelo despacho de fls. 989/996, foi negado seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, por falta de a demonstração de divergência jurisprudencial e de similitude fática. Tal
entendimento foi mantido após apreciação do agravo interposto (conforme despacho de fls.
1024/1026), assim como após requerimento denominado “embargos de declaração” apresentado
pelo contribuinte (conforme decisão de fls. 1037/1040).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, cujo objeto
envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) enquadramento no código FPAS para empresa com atividade constante do
art. 2o do Decreto-lei no 1.146, de 1970 e com processo produtivo não
rudimentar (com base no paradigma no 2301-00.004).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 798 e ss):
Sustenta que, nos temos do Decreto-Lei no 1.146/70, as indústrias de laticínios,
sem qualquer ressalva ao tipo de industrialização, devem recolher apenas a
contribuição ao Incra, sendo dispensadas das contribuições ao Sesi, Sesc e Senac e
que a regulamentação da matéria pela IN RFB 971/99 extrapolou as disposições
do Decreto, restringindo o seu alcance.
A defesa aponta Solução de Consulta Cosit no 132/2017, que analisou caso
concreto semelhante e concluiu que o correto enquadramento se dá pela
utilização do FPAS 531.
(...)
Sintetizadas as razões expressas na peça recursal para este tema, mister
trazermos à balha a legislação correlata:
Decreto-Lei no 1.146/1970
Art 2o A contribuição instituída no "caput" do artigo 6o da Lei número
2.613, de 23 de setembro de 1955, é reduzida para 2,5% (dois e meio por
cento), a partir de 1o de janeiro de 1971, sendo devida sobre a soma da
folha mensal dos salários de contribuição previdenciária dos seus
empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive cooperativa, que
exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I - Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
5
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de
descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e
carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e
charqueadas.
§ 1o Os contribuintes que trata este artigo estão dispensados das
contribuições para os Serviços Sociais da Indústria (SESI) ou do Comercio
(SESC) e Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial (SENAI) ou do
Comércio (SENAC), estabelecidas na respectiva legislação.
§ 2o As pessoas naturais ou jurídicas cujas atividades, previstas no artigo 6o
da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955, não foram incluídas neste
artigo, estão sujeitas a partir de 1o de janeiro de 1971, às contribuições
para as entidades referidas no parágrafo anterior, na forma da respectiva
legislação.
§ 3o Ficam isentos das obrigações referidas neste artigo as indústrias
caseiras, o artesanato, bem como as pequenas instalações rurais de
transformação ou beneficiamento de produtos do próprio dono e cujo valor
não exceder de oitenta salários-mínimos regionais mensais
(...)
Sobreveio a IN 971/99, que promoveu efetivas alterações na matéria,
aparentemente deixando de lado o conceito de indústria rudimentar e fixando-se
na complexidade ou não do processo produtivo levado a termo pelo contribuinte.
Assim, passou a dar importância às fases do processo, sua abrangência e o
emprego ou não de tecnologia ou mão de obra qualificada, tudo para concluir
que, em sendo a produção decorrente de um processo de baixa complexidade,
dever-se-ia aplicar o FPAS 531. Ao contrário, mostrando-se a produção decorrente
de um processo mais complexo, o FPAS devido seria o 507.
A análise do Decreto-Lei 1.146/70 evidencia que não há condições determinadas
para que a contribuição, instituída pelo art. 6o da Lei no 2.613/55, devida pelas
pessoas naturais e jurídicas, inclusive cooperativa, que exercessem as atividades
ali enumeradas, dentre elas a indústria de laticínios, fosse reduzida para 2,5% e,
ainda, que tais contribuintes estivessem dispensados das contribuições ao Sesi,
Sesc, Senai e Senac.
O termo “rudimentar” tem como significado mais comum aquilo que é elementar,
básico, fundamental. Assim, o que seria mais “rudimentar” do que o teor acima
reproduzido do § 3o do art. 2o do Decreto-Lei em comento, que prevê que “ficam
isentos das obrigações referidas neste artigo as indústrias caseiras, o artesanato,
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
6
bem como as pequenas instalações rurais de transformação ou beneficiamento de
produtos do próprio dono e cujo valor não exceder de oitenta salários-mínimos
regionais mensais”. Ora, se, de fato, rudimentar é o básico, o fundamental, nada
mais lógico entender que o Caput do art. 2o não se limitava às indústrias
rudimentares, já que para estas, sequer a contribuição ao Incra é devida.
Portanto, ao que parece, tem razão a defesa ao afirmar que, por meio de
instrumentos infra legais foi alterado o alcance da previsão contida no Decreto-Lei
1.146/70.
Ocorre que, a IN SRF 971/99 foi mais uma vez alterada, agora pela IN RFB
1.453/2014, passando, na parte que interessa ao presente processo, à seguinte
redação:
(...)
Assim, depreende-se que, a partir da publicação da IN RFB 1.453, de 24 de
fevereiro de 2014, os termos da IN RFB no 971/99 se alinham ao preceito contido
no art. 2o do Decreto Lei no 1.146/70.
A defesa junta Solução de Consulta em que a Coordenação de Tributação da RFB
trata de dúvida suscitada por contribuinte, a qual conclui que a contribuição de
2,5% (dois e meio por cento) ao Incra é devida pelas indústrias de laticínios,
qualquer que seja o grau de tecnologia aplicada, nos seguintes termos:
(...)
Conclusão
21. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente
que sobre a folha de salários, a indústria de laticínios que não for
agroindústria deverá recolher 2,5 % (dois e meio por cento) a título de
Salário-Educação e 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) para o
Incra, e utilizar o código FPAS 531.
O presente processo trata dos fatos gerados ocorridos em 2010 e 2011, com
ciência do lançamento no final do ano de 2014.
Neste sentido, diante de tudo que foi exposto, considerando que Instruções
Normativas são atos administrativos cuja finalidade é disciplinar ou esclarecer
textos legais ou normas regulamentares, sem restringi-los, para reduzir direitos,
ou ampliá-los, para aumentar obrigações, considerando ainda a manifestação da
própria Receita Federal do Brasil por meio da Solução de Consulta acima
destacada, resta evidente que a única conclusão possível para tema sob análise é
que tem razão a recorrente.

Assim, alterando voto proferido quando este Relatou acompanhou, em parte, as
conclusões do Acórdão no 2201-005.324, acima citado, voto por dar provimento
ao recurso voluntário no presente tema, reconhecendo que o FPAS correto para o
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
7
contribuinte em tela é o 531, restando improcedente a acusação fiscal de que a
complexidade do processo produtivo do recorrente tenha o condão de alterar o
enquadramento para o código FPAS 507.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2301-00.004:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
REENQUADRAMENTO FPAS. COOPERATIVA RURAL. ATIVIDADES ABRANGIDAS
PELO DECRETO-LEI N ° 1.146. MATADOUROS E ABATEDOUROS.
Quanto às indústrias relacionadas no art. 2° do Decreto-lei n° 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a relação é exaustiva e se refere a indústrias rudimentares, as
quais, por força do dispositivo, contribuem para o Incra e não para o Sesi e Senai.
Com base nas provas colacionadas aos autos, e em função da quantidade de
segurados utilizadas no abate, não é possível afirmar que determinados
estabelecimentos se enquadram como simples matadouros ou abatedouros,
tampouco como indústria rudimentar.
(...)(
Voto
(...)
Por seu turno, indústria, para enquadramento no código FPAS n ° 507 é o
conjunto de atividades destinadas à transformação de matérias-primas em bens
de produção ou de consumo, servindo-se de técnicas, instrumentos e maquinarias
adequados a cada fim. Configura indústria a empresa cuja atividade econômica do
setor secundário, que engloba as atividades de produção e transformação, em
contraposição ao primário (atividade agrícola) e ao terciário (prestação de
serviços).
Já a indústria rudimentar, para enquadramento no código FPAS n ° 531 é o
conjunto de atividades destinadas à produção de bens simples, para
industrialização ou consumo, nos quais o processo produtivo é de baixa
complexidade. Incluem-se no conceito de indústria rudimentar atividades de
extração de fibras e resinas, extração de madeira para serraria, lenha e carvão
vegetal, bem assim o beneficiamento e preparação da matéria-prima, tais como
limpeza, descaroçamento, descascamento e outros tratamentos destinados a
otimizar a utilidade do produto para consumo ou industrialização.
Por fim, deve-se definir as indústrias relacionadas no art. 2° do Decreto-lei n°
1.146, de 31 de dezembro de 1970. A relação é exaustiva e se refere a indústrias
rudimentares, as quais, por força do dispositivo, contribuem para o Incra e não
para o Sesi e Senai. As atividades previstas no Decreto-Lei são as seguintes:
(...)
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
8
Com base nas provas colacionadas aos autos, e em função da quantidade de
segurados utilizadas no abate, não é possível afirmar que os estabelecimentos
FRIAVES e UFRI se enquadram como simples matadouros ou abatedouros,
tampouco como indústria rudimentar. Apesar de a fiscalização somente conseguir
identificar nas folhas de pagamentos as atividades no período posterior a agosto
de 2001, há que se considerar que no período anterior a recorrente manteve a
mesma estrutura conforme massa salarial constante, fls. 188 e 189 para o
estabelecimento UFRI, e fls. 195 e 196 para o estabelecimento FRIAVES.
Percebe-se que há uma divergência fática entre os paradigmas e a situação ora em
análise.
Em princípio, constata-se que ambos os acórdãos tratam de casos em que se
discute o enquadramento do código FPAS para as indústrias relacionadas no art. 2° do Decreto-lei
n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970. No entanto, o caso paradigma refere-se a um contribuinte
cuja atividade é de matadouro ou abatedouro, enquanto o caso ora em análise diz respeito a um
contribuinte cuja atividade é a indústria de laticínios.
Esta divergência é de suma importância, pois um dos fundamentos para o acórdão
recorrido dar provimento ao pleito do contribuinte foi “a manifestação da própria Receita Federal
do Brasil por meio da Solução de Consulta acima destacada [Solução de Consulta Cosit no
132/2017]”. Esta Solução de Consulta envolve apenas as indústrias de laticínios, conforme infere-
se de sua conclusão abaixo transcrita:
Conclusão
21. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente que
sobre a folha de salários, a indústria de laticínios que não for agroindústria
deverá recolher 2,5 % (dois e meio por cento) a título de Salário-Educação e 2,7%
(dois inteiros e sete décimos por cento) para o Incra, e utilizar o código FPAS 531.
Neste sentido, apesar de tratarem do mesmo Decreto no 1.146/70, há diferença
significativa entre os casos recorrido e paradigma, ante a existência da Solução de Consulta Cosit
no 132/2017, específica sobre a indústria de laticínios. Desta forma, caso estivesse analisando o
presente processo, não há como saber se a turma paradigmática, diante da existência da
mencionada Solução de Consulta, teria votado da forma como votou (mantendo o lançamento) ou
teria votado de acordo com a turma recorrida (afastando o lançamento).
Ademais, o acórdão recorrido faz um histórico das alterações sobre a matéria em
instruções normativas, e deixa evidente que também embasa sua decisão nos preceitos da IN RFB
1.453/2014, que estava em vigor quando do lançamento objeto destes autos e que alterou os
termos da IN RFB no 971/99 passando a se alinhar ao preceito contido no art. 2o do Decreto Lei no
1.146/70, conforme abaixo:
Assim, depreende-se que, a partir da publicação da IN RFB 1.453, de 24 de
fevereiro de 2014, os termos da IN RFB no 971/99 se alinham ao preceito contido
no art. 2o do Decreto Lei no 1.146/70.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
9
(...)
O presente processo trata dos fatos gerados ocorridos em 2010 e 2011, com
ciência do lançamento no final do ano de 2014.
Neste sentido, diante de tudo que foi exposto, considerando que Instruções
Normativas são atos administrativos cuja finalidade é disciplinar ou esclarecer
textos legais ou normas regulamentares, sem restringi-los, para reduzir direitos,
ou ampliá-los, para aumentar obrigações, considerando ainda a manifestação da
própria Receita Federal do Brasil por meio da Solução de Consulta acima
destacada, resta evidente que a única conclusão possível para tema sob análise é
que tem razão a recorrente.
Do trecho acima, percebe-se que o momento em que ocorreu o lançamento
também foi uma um argumento utilizado pelo acórdão recorrido para afastar o lançamento, eis
que à época do lançamento (2014) os termos da IN RFB no 971/99 estavam alinhados ao preceito
contido no art. 2o do Decreto Lei no 1.146/70 em razão das alterações promovidas pela IN RFB
1.453/2014.
No caso paradigma, por sua vez, o lançamento foi efetuado em 2007 e envolve
fatos geradores de 1999 a 2001, ou seja, antes da existência da IN RFB 1.453/2014.
Portanto os casos recorrido e paradigma se referem a períodos distintos, com
normas específicas. Sendo assim, cada decisão teve como embasamento as normas vigentes à
época dos respectivos fatos geradores, que eram distintas.
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o Acórdão
no 2301-00.004 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.536 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10314.727934/2014-16
10

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1066
DF CARF MF
Original